Tribunal: TJMT
Processo: 1002275-60.2023.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002275-60.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IOLITA FERREIRA SANTOS - CPF: 425.293.793-00 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S/A em face de acórdão que reconheceu a inexistência de contrato bancário, condenou o Embargante ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 e determinou a cessação dos descontos indevidos na folha de pagamento da Embargada,
sob pena
de multa de R$1.000,00 por evento. O Embargante sustenta omissão no julgado quanto à ausência de limite máximo para a multa e à definição do termo inicial dos juros e da correção
monetária aplicáveis à indenização por danos morais e materiais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de imposição de um limite máximo para a multa cominatória; e (
ii
) definir se há omissão quanto à data de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre os danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A multa cominatória tem natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, não havendo obrigatoriedade de fixação de um limite máximo, pois cabe ao juízo reduzir, limitar ou ampliar seu valor conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O pedido do Embargante para rediscutir a matéria já decidida não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível por meio de Embargos de Declaração.

O acórdão efetivamente não se manifestou sobre a data de incidência dos juros e da correção monetária. Assim,
esclarece-se que: (i) a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente deve ser corrigida monetariamente a partir de cada desconto/pagamento realizado e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (
ii
) os danos morais devem ter juros de mora incidentes desde cada desconto indevido (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, os juros de mora passam a ser calculados com base na Taxa Selic, conforme o art. 406, § 1o, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento
:

A fixação de multa cominatória não exige limite máximo, pois pode ser revista a qualquer tempo pelo juízo conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora e a correção monetária incidem sobre a restituição em dobro e os danos morais conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ, sendo que, a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se a Taxa Selic nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STJ,
Rcl
13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j.
07.03.2017; STJ,
AgRg
no Ag 1101231/SP, Rel. Min. Vasco Della
Giustina
, j. 28.02.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
1696878/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S/A

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1002275-60.2023.8.11.0051
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu
provimento
ao recurso interposto
pel
a
Embarga
da

para reconhecer a inexistência do contrato de n.o
0229735617399 e condenado
o
Banco Embargante
ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), permiti
da
a compensação
, advertindo
o Banco sobre a necessidade de cessação dos descontos na folha de pagamento da autora

sob pena
de multa de R$1.000,00 (mil reais) por evento.

O
Embargante
sustenta, em síntese, a
existência de
omissão
no ju
lgado, sob o argumento de que o v. acórdão não aplicou limite máximo para a multa.

Ainda, realça que o
decisum
restou omisso no tocante a data de incidência de juros e correção monetária quanto
a
indenização do dano moral e material.

Devidamente
intimad
a,

a
Embargad
a deixou de apresentar contrarrazões recursais, conforme certificado ao ID 266900795.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

O v. acórdão embargado julgou

procedente o pedido inicial d
e

IOLITA FERREIRA SANTOS

e reconheceu
a inexistência do contrato de n.o
0229735617399
,
condena
n
do
o
BANCO PAN S/A ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), permitida a compensação,
bem como advertiu

a instituição financeira
sobre a necessidade de cessação dos descontos na folha de pagamento da autora

sob pena
de multa de R$1.000,00 (mil reais) por evento.

Inicialmente, o Banco Embargante

sustenta a existência de omissão no ju
lgado, sob o argumento de que o v. acórdão não aplicou limite máximo para a multa.

Sem razão, contudo.

Ressalta-se que
a “
multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo
” (STJ.
Rcl
13.160/GO. Rel. Min. Raul Araújo. publicação 07/03/2017).

A
multa fixada foi arbitrada em valor determinado
por evento
(R$1.000,00) com a finalidade de coagir
o Banco
a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Não há nenhuma omissão a ser
sanada no v.
acórdão,
tendo em vista a desnecessidade de
imposição de limite para a multa, visto que ela pode ser revista a qualquer momento, tratando-se, pois, de faculdade do juiz em reduzir, limitar ou ampliar o valor fixado (
ex
vi
:STJ - Sexta Turma -
AgRg
no Ag 1101231/SP - Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (desembargador convocado do TJ/RS) - Julgado em 28/02/2012 -
DJe
do dia 21/03/2012).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTES - LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES DO EXEQUENTE - MULTA DIÁRIA - EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REJEIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1
. Cabível a aplicação de multa diária ao ente público visando a garantir o cumprimento da ordem judicial (
REsp
1.474.665/RS). 2. A sanção pecuniária
, por não fazer coisa julgada (
AgInt
no
REsp
1899669/SP),
pode ser revista a qualquer tempo, caso se configure insuficiente ou excessiva (CPC, art. 537, § 1o, l), inclusive na
fase de cumprimento de sentença
. 3. Os sucessores do exequente possuem legitimidade para executar os valores correspondentes às
astreintes
, ainda que decorram do descumpriment
o de obrigação personalíssima (
REsp
1840280/BA). 4. Mostra-se inviável a redução da multa diária, pois, além da minoração na fase de conhecimento, não restou demonstrada situação excepcional para o descumprimento da obrigação de entrega do medicamento, nem falta de razoabilidade, nem desproporcionalidade do valor arbitrado. 5. Recurso não provido.
”

(TJ-MG - AI: 14929608420228130000 Pitangui, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023)
(
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o valor das
astreintes
, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos
arts
. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo
(
CPC
/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.
Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário,
poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
"
(
EAREsp
650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021,
DJe
de 03/08/2021). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1696878 MS 2020/0100956-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2022)
(
g.n
.)

Conclui-se, portanto, que
a pretensão do Embargante
, nesse ponto, traduz-se
no propósito de ver, por via transversa,

rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso contrário a seus interesses, que teve integral provimento
, o que não se pode admitir.

Superadas estas questões, o Embargante
aduz que há omissão
no tocante a data de incidência de juros e correção monetária quanto
a
indenização do dano moral e material.

Nessa esteira, com bem apontado pelo Embargante, de fato, o acórdão
deixou de se manifestar sobre a data de incidência dos juros e correção monetária.

A
rest
it
uição em dobro dos valores descontados indevidamente
terá
incidência de juros de
1% ao mês a partir da citação
e
correção monetária a partir de cada desconto/pagamento realizado
. Os
danos morais
terão os
juros de mora incidentes a partir do evento danoso
, ou seja, de cada desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do STJ e
correção monetária a partir do arbitramento
, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado no 20 da 1a Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil,
aplicando-se a Taxa Selic
como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1o, do CC/02.

Ante o exposto,
ACOLHO

parcialmente os embargos de declaração

apenas para
FIXAR
os consectários legais
e as datas de incidência
por

decorrência lógica
da
condenação
, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025